Tribunal: STF
Processo: HC 211105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. P. S., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 149.181/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal, c. c. art. 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, tendo sido a prisão preventiva mantida na sentença condenatória. 



    Asseveram os impetrantes que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ante a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto de prisão preventiva, pois “o Estado-Juiz não captou a absoluta nulidade advinda do decreto de prisão preventiva decretado mais de um ano depois dos fatos.”



    Nesse sentido, aduzem que, para além da ausência de contemporaneidade, não há que se falar em necessidade da medida para resguardar a ordem pública, pois 



    “as investigações tiveram início em novembro de 2018, quando instaurou-se inquérito policial, embora o Boletim de Ocorrência 876/2018 remonte aos 04 de julho daquele ano. A denúncia somente foi recebida em maio de 2019, oportunidade na qual decretou-se a prisão preventiva do Paciente. O recolhimento, contudo, somente ocorreu em janeiro do ano seguinte. Portanto, durante período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o Paciente, em nenhum momento, atentou contra a ordem pública e a aplicação da lei penal, cumprindo todas as determinações que lhe foram impostas. Não houve, ademais, qualquer situação que colocasse em risco a infante ou sua mãe. Não fosse isso, o domicílio do Paciente é na cidade de Registro/SP, comarca bem distante da residência de Ana Júlia, em Embu das Artes (200 quilômetros de distância), o que afasta igualmente o raciocínio posto na decisão.”



    Argumentam, ainda, que a manutenção da prisão preventiva no decreto condenatório teria se pautado na gravidade abstrata do delito, a demonstrar ausência de fundamentação idônea e verdadeira antecipação da pena.



    Sustentam o cabimento de cautelares diversas da prisão, a viabilizar o direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 282).



    Reportam-se à pandemia de Covid-19, à superlotação carcerária e à Recomendação 62 do CNJ, referindo que o paciente tem quase 63 anos de idade.



    Requerem, liminarmente, seja concedida a ordem, expedindo-se alvará de soltura e assegurando-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBLIDADE INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional, mantido pelos mesmo fundamentos pela sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta perpetrada, pois, se utilizando da posição de companheiro da avó, molestou a vítima por três anos, tendo se iniciado os abusos quando esta tinha apenas cinco anos de idade, circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se verifica "que por decisão proferida em 21/03/2020 restou indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente (fls. 09/10 do Habeas Corpus nº 0000022-22.2020.8.26.0000). De fato, não obstante o fator etário (62 anos), a impetração não trouxe comprovação inequívoca de que J esteja com a saúde fragilizada. Além disso, deixou de comprovar a existência de risco concreto na unidade prisional em que se encontra recolhido, tampouco demonstrou que não vem recebendo os cuidados médicos de que possa necessitar." 



    IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    V - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades e "constata-se, da leitura do acórdão combatido, que a tese de excesso de prazo foi afastada pela Corte de origem pelo fato de já ter ocorrido o encerramento da instrução criminal e de o feito já ter sido sentenciado, o que está em consonância com a jurisprudência dessa Colenda Corte Superior" , não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (Grifos do autos).



    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.



    Consoante apontou Sua Excelência, o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acordão,



    “A análise do excerto transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva do recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, especialmente a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados põe em evidência o elevado grau de periculosidade do flagranteado, consubstanciada no modus operandi do delito que foi, em tese, praticado, conforme se constata dos autos, "quando ela visitava a avó, e teriam inicial aos 05 anos, interrompido durante um período quando a avó mudou para Registro, e começado aos 07 anos, quando sua família visitava a avó no interior, tendo se estendido até o ano de 2018" (fl. 30), circunstância que indica um maior desvalor da conduta perpetrada e revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente.”



    Como visto, concluiu-se pelo risco à ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, tendo em vista tratar-se de companheiro da avó da vítima que, quando de visitas familiares, aproveitando-se dessa condição, supostamente praticava os abusos contra a menor.



    Sob esse ângulo, não surge ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente advindo da prisão preventiva, uma vez demonstrados elementos concretos, aptos a justificá-la. 



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 



    Quanto à ausência de contemporaneidade, nada há a reparar, considerando-se que, segundo consta dos autos, as razões que levaram ao decreto de preventiva persistiam ao tempo da condenação.



    Ademais, a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em que evidenciado o risco à ordem pública e à instrução criminal, ante os relatos da vítima e de ameaça aos seus familiares e à própria vítima, caso falasse sobre o assunto.



    Este o posicionamento da Corte, no que interessa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO ACARRETA A SOLTURA AUTOMÁTICA DO CUSTODIADO. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.



    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos ( i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente.



    9. Agravo regimental conhecido e não provido. (Agr no HC 190.028/SP – Primeira Turma - Relatora Ministra Rosa Weber – DJe: 11/2/2021)



    Vale registrar, no ponto relativo à alegada antecipação da pena, a manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Perfilha esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença de pronúncia. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente e gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Alegada inobservância do sistema acusatório. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Não observância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Revogação não automática da custódia preventiva, devendo a parte deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 



    2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    3. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração acerca da violação do sistema acusatório. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância.



     4. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). 



    5. Agravo regimental não provido.” (HC nº 203.199-AgR/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21 - grifos nossos)



     



    Por fim, quanto ao alegado risco de contaminação pela Covid-19, não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar ou cautelares diversas. Logo, não se verifica, no caso, o descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente